Tribunal: TCU
Processo: 012.269/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização junto ao CADE, com o objetivo de verificar se o Conselho vem incorporando os princípios da Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) em sua atuação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, previamente conhecida mediante Acórdão 1974/2022-TCU-Plenário , formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com base na proposta de fiscalização e controle 2/2022 (Ofício 154/2022/CFFC-P, de 30/6/2022). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 14, IV, da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) que o Tribunal realizou diligências e avaliou a matéria nos termos de suas competências constitucionais e legais, conforme discorrido voto e no relatório que compõem esta deliberação; 9.3. remeter cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD) e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.